Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717131-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA FLORENCIO TARDIVO D E S P A C H O Diante da petição apresentada pela agravada, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora